Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-48.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001756-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL (
RESP. 1.061.530/RS) -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira se, apesar de superior à taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação, o excesso não extrapola o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo (Resp 1.061.530/RS), não havendo que se falar, portanto, em adequação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por

Canal Livre Comércio e Serviços Ltda.
,
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante, ora apelante, nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante defende que restou demonstrado nos autos o desequilíbrio contratual decorrente das abusivas taxas de juros remuneratórios muito acima do permitido, o que deve conduzir ao provimento do recurso, com a consequente procedência da demanda, para que haja limitação à taxa média de mercado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 36943452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos à execução foram opostos com o objetivo de adequar os juros remuneratórios constantes da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - no 009.520.924, de acordo com a taxa média de mercado.

O juízo
a quo
julgou improcedentes
os embargos, por considera-los genéricos,
“sustentando a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente qualquer abusividade”
(ID. 46749004 – Pág. 4).

Contra essa decisão, o apelante interpõe o presente recurso, difundindo, em síntese, os mesmos argumentos postos na inicial dos embargos à execução, ou seja, a abusividade dos juros remuneratórios.

Pois bem.

É cediço que a taxa de média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese
,
observa-se da Cédula
de Crédito Bancário - Capital de Giro - no 009.520.924, que a Taxa de Juros Efetiva entabulada foi de 2,63% ao mês, e de 36,55 % ao ano (ID. 46748981 – Pág. 4), contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que
a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (setembro de 2015), é de 2,10% ao mês e 28,29
% ao ano.

Desse modo, não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, porquanto, apesar de superior à taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação, o excesso não extrapolou o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo, não havendo que se falar, portanto, em adequação.

Nesse viés, escorreita a sentença atacada quanto à improcedência dos pedidos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020